Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001255-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONIR DA SILVA
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção, conforme ID no 31982965.
Contudo, denota-se dos autos que o e. Des. Sebastião Barbosa Farias julgou o Recurso de Agravo de Instrumento no 1012288-87.2017.8.11.0000 interposto na Ação Declaratória de Invalidade de Negócio Jurídico no 2410-53.2017.811.0034 (Código no 50472), em que envolve as mesmas partes deste processo e a discussão da matéria guarda relação entre si, tendo o agravante em suas razões recursais citado a existência da citada ação declaratória.
Assim, determino a redistribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento no 1001255-95.2020.8.11.0000 ao eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT; bem como artigos 55 e 930, parágrafo único, do CPC/15.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora